Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de habilitação de crédito em inventário. PARCIAL CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. VALOR CONTROVERSO. REMESSA À VIA ORDINÁRIA. DIRIMIDO O VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na ação de habilitação de crédito em inventário, quando não há concordância dos herdeiros sobre o pedido de pagamento feito pela parte credora, deverá o pleito ser remetido às vias ordinárias (arts. 642, caput, e 643 do Código de Processo Civil). 1.1. Na espécie, os herdeiros manifestaram sua discordância tão somente em relação à multa e aos honorários advocatícios incidentes.

2. Após dirimido o valor controverso na via ordinária da ação de conhecimento, mediante a confirmação da inclusão da multa e verba honorária, a quantia deve ser habilitada na ação incidente ao inventário, mediante retificação do valor, em observância ao princípio da economia processual e da celeridade. 2.1. Ademais, os herdeiros já haviam manifestado sua concordância com o valor principal, limitando-se a discordância em relação à multa e aos honorários, importes que a via ordinária confirmou fazerem parte da dívida a ser executada.

3. Recurso conhecido e provido.